Tribunal: TJDFT
Processo: 0743041-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743041-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RUBENS BRAYNER MORAES CARDOZO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por RUBENS BRAYNER MORAES CARDOZO, com fundamento no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal. Na peça inicial (ID 64940942), narra a defesa, em resumo, que o autor foi condenado por sentença transitada em julgado, pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e roubo, sendo-lhe cominada a pena privativa de liberdade de 18 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Sustenta que a sentença condenatória e a tipificação dos crimes imputados ao autor estão dissociadas das provas produzidas nos autos. Discorre sobre toda a dinâmica delitiva imputada ao autor. Aponta inconsistências nas provas produzidas, além da ausência do exame adequado sobre os depoimentos prestados pela própria vítima, pelo policial que atuou nas investigações, assim como nas declarações prestadas pelo frentista do posto de gasolina. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não determinada a expedição de ofício à autoridade policial responsável pelas investigações a fim de que esta procedesse à juntada dos vídeos completos atinentes às mídias que foram apensadas aos autos pela COPATRI, especificamente aqueles vídeos capturados por câmeras de monitoramento atinentes ao momento em que um dos réus para em um supermercado a fim de comprar combustível (ID163753320) e quando param em um posto de combustível para abastecer o veículo que supostamente fora utilizado nas práticas delitivas a eles imputadas (ID’s 163753328 e 163753329). Assevera que a juntada das referidas imagens seriam imprescindíveis à demonstração da inexistência do crime de sequestro, de ameaça e de violência contra a vítima. Ressalta diversos pontos do depoimento prestado pela vítima, que corroboram a tese da ocorrência de falsa comunicação de sequestro. Requer, liminarmente, a suspensão da execução penal em desfavor do autor, até o julgamento da presente ação, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar vindicada. A revisão criminal tem por objetivo desconstituir a coisa julgada, em face de excepcionais erros judiciários, estando o seu ajuizamento condicionado às hipóteses taxativamente previstas no artigo 621, do Código Penal, nos seguintes termos: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ademais, como regra, a revisão criminal não possui efeito suspensivo. A concessão de tutela de urgência é medida excepcional, sendo imprescindível a demonstração clara de possível erro judiciário, o que, ao menos neste juízo prefacial, não se verifica. Conforme leitura da sentença condenatória em discussão (ID 64940943), posteriormente confirmada por acórdão prolatado pela 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 64940944), as provas produzidas nos autos foram analisadas de forma minuciosa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo sido, inclusive, rechaçada a tese de cerceamento de defesa. A propósito, confira-se a ementa do respectivo julgado: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO EM CONCURSO MATERIAL COM ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA BRANCA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. HARMONIA E CONVERGÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário da prova, “podendo indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias” (CPP, art. 400, § 1o). Incabível, nesse contexto, a alegação de cerceamento de defesa fundada no indeferimento da juntada de outras imagens por decisão fundamentada em que se demonstra a concreta suficiência dos elementos já reunidos nos autos. 2. O extremo abalo psicológico de vítima de extorsão mediante sequestro com duração superior a 24 horas cujos bens foram subtraídos durante a ação por agentes em concurso e com emprego de arma branca, justifica, indene de dúvida, tanto eventuais discrepâncias em seus depoimentos quanto a ausência de reação ante as graves ameaças, o que não prejudica o robusto acervo probatório reunido na espécie, que confirma, indene de dúvidas a materialidade e a autoria delitiva de ambos os crimes, não havendo que se falar no reconhecimento do in dubio pro reo. 3. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. Sobre o alegado cerceamento de defesa, confira-se o trecho do acórdão que examinou a questão (ID 64940944): 1 – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA Argumenta a Defesa, inicialmente, que a ausência da integralidade das imagens relativas ao momento em que um dos réus para em um supermercado para adquirir combustível, bem como a quando param em um posto de gasolina para abastecer, configura cerceamento de defesa, por ser material indispensável para se demonstrar que não houve coação. Sem razão. De plano, vale registrar que o pedido de juntada integral das imagens relativas aos dois momentos mencionados já foi adequadamente examinado, tanto durante a instrução como na r. sentença. O requerimento, deduzido em 07/11/2023, se deu em tempo inoportuno, logo antes da audiência de instrução (13/11/2023), e muito depois da resposta à acusação (11/09/2023), momento em que o acusado poderia “argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário” (CPP, art. 396-A). De toda sorte, o d. Juízo a quo, debruçando-se sobre o tema, apontou a desnecessidade da juntada de outras mídias relativas ao crime apurado ante a suficiência dos registros já acostados, indeferindo o pedido (ID 55142881). Durante a audiência, a Defesa do apelante reiterou o pedido, que foi novamente rejeitado nos seguintes termos: “Indefiro o pedido da Defesa, pelas mesmas razões expendidas no ID 177736944. Não houve a demonstração de fato novo ensejador da revisão do ato decisório” (ID 55142917). Em alegações finais (ID 55142943), uma vez mais, a Defesa argumentou o cerceamento de defesa e a violação à paridade de armas, ao passo que, na r. sentença, o pleito foi indeferido pelas razões já exaustivamente demonstradas. No presente momento processual, ainda na mesma linha do que já apontado, destaque-se que o juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Confira-se, aliás, o teor do art. 400 do Código de Processo Penal: (...) Nesse cenário, importa registrar que as imagens já acostadas não foram apresentadas de “forma descontinua, sem ordenação, com omissão de trechos da gravação e sem sequência lógica”. Em sentido oposto, configuram, exatamente, os registros pertinentes aos fatos analisados, de forma objetiva e direcionada ao aprofundado exame da causa, não havendo que se falar em mero atendimento da conveniência e discricionariedade da autoridade policial, na violação à paridade de armas ou mesmo à busca da verdade real. Veja-se, ademais, que a Defesa objetiva com a medida reforçar a tese de que a ofendida estava tranquila diante do cenário delituoso, a demonstrar sua livre e espontânea vontade na companhia do apelante. Todavia, exatamente como apontado pelo d. Juízo a quo, a prova coligida já é suficiente para se examinar as versões apresentadas, inclusive sob tal viés, tema que será abordado oportunamente. Não há que se falar, pois, em cerceamento de defesa, seja em razão da extemporaneidade do requerimento, seja ante a plena suficiência dos elementos de prova coligidos nos autos, possibilitando o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo a rejeição da preliminar medida que se impõe. De igual forma, depreende-se da leitura da sentença e do respectivo acórdão, que todos os depoimentos prestados durante a instrução processual foram exaustivamente analisados, sendo todas as provas devidamente sopesadas e apreciadas as teses apresentadas pela defesa, que, agora, são reiteradas nesta ação revisional. Contudo, como se sabe, a revisão criminal constitui uma ação autônoma, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, para permitir a correção de erro judicial, não se confundindo, portanto, com um novo recurso de apelação e restringindo-se à análise de fatos e provas novas, ou à avaliação de ilegalidades flagrantes. Assim, inexistindo demonstração clara e segura de possível erro judiciário, não é possível conceder a medida liminar pretendida pelo requerente para suspender a execução de pena, já que a coisa julgada deve ser prestigiada, sendo recomendável, portanto, aguardar a decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator